Tribunal: TJDFT
Processo: 0740792-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POUPADOR FALECIDO. CONJUGE SUPERSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REPRESENTANTE ATIVO E PASSIVO DO ESPÓLIO. CABIMENTO. ART. 1.797 e ARTS. 613 E 614 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.
1. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC) como um todo unitário até que se ultime a partilha de bens (art. 2.013 do CC). Enquanto a partilha não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido. Assim, como regra, o espólio será representado pelo inventariante em juízo, ativa e passivamente (art. 75, VII do CPC/2015). No entanto, até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá ao administrador provisório (art. 613 do CPC/2015), que é quem representa, ativa e passivamente, o espólio (art. 614 do CPC/2015), segundo a ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil.
2. Fato de não haver inventariante judicialmente nomeado não faz automaticamente dos herdeiros, individualmente considerados, representantes do acervo hereditário. Não havendo ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio deverá ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.
3. Processo que envolve direito patrimonial ajuizado para fins de recebimento de crédito decorrente de título judicial coletivo. Não há notícia de abertura de inventário. E disto decorre a possibilidade de representação do espólio por administrador provisório (cônjuge) enquanto não houver inventário, nem compromisso de inventariante (art. 1.797, I do Código Civil), de modo que atendido pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Eventuais herdeiros ou interessados podem, futuramente, ser integrados à lide, mas a sua falta não configura crise processual hábil a obstar o ajuizamento da demanda.
4. Recurso conhecido e provido.